Tribunal: CARF
Processo: 10983.904958/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904958/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.974 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
KERLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RATEIO
PROPORCIONAL.
RECEITA
TRIBUTADA
E
NÃO
TRIBUTADA.
As receitas não tributáveis e tributáveis auferidas no mercado interno deverão
ser comparadas com o total da receita bruta da empresa, na medida de sua
proporção para correta apropriação dos créditos, para fins de ressarcimento
e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto, resta afastado no caso concreto
considerando que o contribuinte não apresentou contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração contábil.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da discussão quanto às glosas de serviços
utilizados como insumos, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para garantir a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904958/2017-65
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904958/2017-65

incidência da atualização monetária pela Selic no montante do direito creditório reconhecido no
Despacho Decisório a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da
apresentação dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei
11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua
efetiva concretização com seu recebimento em pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de COFINS, formulado pelo sujeito passivo.
Em análise do direito creditório, foi proferido despacho decisório eletrônico, ao qual foi anexada
Informação Fiscal nos seguintes termos:
Método do Rateio Proporcional dos Créditos
A pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido, dentre os seguintes: Com
Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados, que consiste na determinação
dos créditos através do método de apropriação direta previsto no inciso I do § 8o do art.
3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração; ou Com Base na Proporção da Receita Bruta
Auferida, que consiste na determinação dos créditos através do método de rateio
proporcional previsto no inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês. A opção será aplicada consistentemente por todo o
ano-calendário.
Verifica-se que o contribuinte segue o método de rateio proporcional, entretanto,
para aquisições de alguns insumos, informa que se tratam de itens aplicados
integralmente em vendas não tributadas no mercado interno. Para essas situações
divergentes, efetuamos o correto rateio dos créditos. Por fim, consolidamos as exclusões
de créditos após o ajuste do rateio proporcional na aquisição de bens utilizados como
insumo, tanto do Pis, quanto da Cofins, conforme consta no demonstrativo abaixo e
deduzimos do direito creditório correspondente aos pedidos de ressarcimento. (grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo Acórdão da DRJ por entender correto o despacho decisório ao glosar os
créditos para os quais o contribuinte se utilizou do método direto de apropriação de créditos de
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904958/2017-65

insumos e não o método de rateio proporcional. A decisão ainda afastou o direito a atualização
monetária dos valores.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário reiterando suas
mesmas razões da Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
(i) que teriam ocorrido glosas de serviços utilizados como insumos que seria
descabida;
(ii) quanto ao rateio proporcional, segregação dos créditos nas colunas de Crédito
Vinculado a Receita Tributada e Não Tributada no Mercado Interno, as
orientações contidas na ajuda da DACON. Assim, a Recorrente identificou
corretamente os custos e despesas vinculados exclusivamente a receita tributada
(CST 50), os custos e despesas vinculados exclusivamente a receita não tributada
(CST 51) e os custos e despesas que são de uso comum (CST 53). A Recorrente
submeteu ao rateio apenas os insumos de uso em comum utilizado na geração de
receitas tributadas e não tributadas, como por exemplo a energia elétrica a qual foi
classificada com a CST 53. Já as embalagens para os queijos tributados a alíquota
zero, a Impugnante utilizou a CST 51 a qual indica que o crédito é vinculado
exclusivamente à receita não tributada. A autoridade fiscalizadora por sua vez,
submeteu ao rateio todos os bens e serviços utilizados como insumos de produção,
inclusive os bens vinculados exclusivamente a receita não tributada registrados
com a CST 51.
(iii) o direito a correção monetária do crédito pleiteado a partir da data do
protocolo dos pedidos até sua efetiva realização;
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, a única razão trazida pelo despacho decisório para a negativa de
crédito foi o erro cometido pelo contribuinte no método de rateio proporcional.
Não se vislumbra no despacho decisório qualquer discussão quanto ao conceito de
insumo ou glosas referentes aos serviços utilizados como insumo, aventada pelo sujeito passivo
em seu Recurso Voluntário. Uma vez que essa discussão não guarda pertinência com o presente
processo, não conheço desse item do Recurso Voluntário. É o que bem delimitou a r. decisão
recorrida, ao tratar do litígio travado nesses autos:
1- Do litígio:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904958/2017-65

Inicialmente, importa ressaltar que, apesar de a contribuinte se insurgir na manifestação
de inconformidade contra a glosa de serviços, não houve, conforme relato na
Informação Fiscal, quaisquer glosas de créditos efetuadas pela autoridade fiscal. A
autuação fiscal se restringiu tão somente ao critério de rateio utilizado pela
contribuinte ao longo do ano-calendário. (grifei)
Assim, conheço em parte do Recurso, não conhecendo da discussão aventada pelo
sujeito passivo quanto às supostas glosas de serviços utilizados como insumos.
No mérito, pretende a Recorrente sustentar que a fiscalização não deveria
considerar, no método de rateio, as despesas vinculadas exclusivamente à receita não tributada,
sendo passíveis de rateio apenas os custos e despesas que são de uso comum para aferir as
receitas tributadas e as não tributadas. A r. decisão recorrida foi muito clara ao elucidar que os
valores referentes às receitas não tributadas cabem, sim, serem incluídas no rateio. Uma vez que
não foram apresentadas novas razões de defesa perante esta segunda instância administrativa,
adoto aqui as razões de decidir daquela r. decisão, mediante transcrição de seu inteiro teor, em
conformidade com o § 3o do art. 57 do RICARF.
2 – Do critério de rateio:
A contribuinte alega que os parágrafos 7o, 8o e 9o do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03 regulamentam o rateio de créditos na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se
à incidência não cumulativa, em relação apenas à parte de suas receitas, o que não é o
seu caso, visto que todas as receitas auferidas estão sujeitas à incidência não
cumulativas das contribuições.
Defende a contribuinte que, nas orientações para preenchimento do Dacon constam
colunas próprias para créditos vinculados à receita tributada no mercado interno e
créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno, decorrentes de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição,
conforme disposto no artigo 17, da Lei no 11.033/2004. Assim, identificou corretamente
os custos e despesas vinculados exclusivamente à receita tributada (CST 50), os custos e
despesas vinculados exclusivamente à receita não tributada (CST 51) e os custos e
despesas que são de uso comum (CST 53) nas EFD Contribuições. E, conclui a
contribuinte, que não há fundamento legal que ampare o entendimento da autoridade
fiscal, devendo ser reformado o Despacho Decisório ora contestado.
Diante da questão posta, observe-se, inicialmente, que ao caso que aqui se tem não se
aplicam os parágrafos 7o, 8o e 9o do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03,
uma vez que a contribuinte não está sujeita ao regime cumulativo e não cumulativo
das contribuições. No entanto, conforme esclarece a Solução de Consulta RFB/Cosit
no 326, de 20 de junho de 2017, “é possível a aplicação analógica do aludido método
de rateio para estabelecer proporcionalizações convenientes em determinadas
situações específicas”, como é o caso dos autos.
Isto porque, os créditos decorrentes de custos e despesas vinculados às operações não
tributadas no mercado interno têm tratamento diferenciado pela legislação, uma vez que
podem ser utilizados tanto no desconto das contribuições apuradas como, em certas
condições legalmente estipuladas, na compensação com débitos próprios ou, ainda, para
ressarcimento. Diferente é o caso dos créditos vinculados às operações tributadas no
mercado interno que somente podem ser utilizadas para desconto na apuração mensal
das contribuições não cumulativas.
Desta forma, as receitas não tributáveis e tributáveis auferidas no mercado interno
deverão ser comparadas com o total da receita bruta da empresa, na medida de sua
proporção para correta apropriação dos créditos, para fins de ressarcimento e/ou
desconto.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904958/2017-65

Tal procedimento, entretanto, resta afastado nos casos em que o contribuinte opta
pela apropriação direta dos custos, ou seja, possui contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração contábil, podendo vincular
diretamente quais custos estão vinculados à receitas tributadas e não tributadas no
mercado interno.
No caso concreto, entretanto, a contribuinte nada traz aos autos a fim de
comprovar que, por meio de registros contábeis, estaria apta a fazer apropriação
direta de custos, vinculando determinadas despesas às receitas não tributadas no
mercado interno.
Nesse sentido, cita-se o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018, que
é bastante elucidativo quanto à necessidade de rateio quando um bem ou serviço seja
considerado insumo gerador de crédito:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é possível que
o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de créditos para
algumas atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado
em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade
para determinar o montante de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem,
serviço ou ativo, discriminando os créditos em função da natureza, origem e
vinculação, observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35
da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias
aplicáveis.
Por fim ressalte-se que o fato de o programa do Dacon possuir campos próprios
para informação de custos e despesas vinculados às receitas tributadas e não
tributadas e de uso comum não significa que a contribuinte possa adotar o critério
de apropriação direta sem que comprove possuir contabilidade de custos capaz de
demonstrar a correta vinculação dos créditos.
A Receita Federal do Brasil (RFB), desde o ano-calendário 2006, por meio do Ajuda do
programa Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon Mensal 1.0),
esclareceu que pessoas jurídicas, sujeitas ao regime de apuração não-cumulativo da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, que obtiveram receitas tributadas e não-
tributadas no Mercado Interno, deveriam eleger, para determinação dos créditos, um
método com base na proporção dos custos diretamente apropriados ou com base na
proporção da receita bruta auferida.
O método de determinação dos créditos devia ser informado na Ficha 1 – Dados Iniciais
do Dacon, conforme as seguintes instruções copiadas do Ajuda do programa:
Ficha 01 - Dados Iniciais
[...]
Método de Determinação dos Créditos
O programa possibilita o preenchimento do campo "Método de Determinação
dos Créditos", conforme o regime de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins adotado.
I) no caso do Regime Não-Cumulativo:
a) Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904958/2017-65

Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir apenas receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes exclusivamente de
atividades no mercado interno.
b) Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de Exportação
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e efetuar concomitantemente:
I - operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no mercado
interno; e
II – exportação de produtos para o exterior ou prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica residente no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, ou vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Neste caso, a pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido, dentre os
seguintes:
b.1) Com Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados – que consiste
na determinação dos créditos através do método de apropriação direta previsto
no inciso I do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, inclusive em relação aos custos, por meio
de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração;
ou
b.2) Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida – que consiste na
determinação dos créditos através do método de rateio proporcional previsto no
inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
Atenção:
1) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito deve ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e
c) adotado igualmente na apuração dos créditos relativos à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não-cumulativa.
2) Deve também selecionar este campo a pessoa jurídica que auferir receitas não-
tributadas no mercado interno que geram direito a crédito, concomitantemente,
com receitas tributadas e/ou com exportação. [grifos acrescidos]
O conceito de contabilidade de custos é definido no Decreto 9.580, de 22 de novembro
de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda), no §2o do artigo 294, como se lê:
Art. 306. Os produtos em fabricação e os produtos acabados serão avaliados pelo
custo de produção(Lei no 154, de 1947, art. 2o, § 4o;eLei no 6.404, de 1976, art.
183, caput, inciso II).
§ 1o O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e
coordenado com o restante da escrituração poderá utilizar os custos apurados
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904958/2017-65

para avaliação dos estoques de produtos em fabricação e acabados (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 14, § 1o).
§ 2o Considera-se sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com
o restante da escrituração aquele:
I - apoiado em valores originados da escrituração (matéria-prima, mão de obra
direta, custos gerais de fabricação);
II - que permita a determinação contábil, ao fim de cada mês, do valor dos
estoques de matérias-primas e outros materiais, produtos em elaboração e
produtos acabados;
III - apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas ou mapas de
apropriação ou rateio, tidos em boa guarda e de registros coincidentes com
aqueles constantes da escrituração principal; e
IV - que permita avaliar os estoques existentes na data de encerramento do
período de apropriação de resultados de acordo com os custos efetivamente
incorridos.
Conclui-se, assim, que não havendo comprovação nos autos de que possui um
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração, não
pode a contribuinte eleger tal método, devendo aplicar o método de determinação
com base na proporção da receita bruta auferida.
Desta forma, nenhum reparo merece o Despacho Decisório, no que se refere ao
rateio proporcional, a fim de conhecer a parcela possível de ser ressarcida. (grifei)
Acresce-se que a empresa não anexou aos autos qualquer novo documento
contábil capaz de respaldar suas alegações. Com isso, com fulcro nas razões aventadas pela r.
decisão recorrida, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Por fim, pleiteia a Recorrente o direito à atualização dos valores de crédito
pleiteados a partir da data do protocolo dos pedidos até sua efetiva realização. Neste ponto, a
aplicação da SELIC somente é cabível em caso de obstáculo ao ressarcimento por parte da
Fazenda Pública, criando embaraço ao crédito após a apresentação do pedido de ressarcimento, o
que ocorre após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Neste ponto, cabe serem trazidas as considerações delineadas pelo Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior no Acórdão 3301-010.096, de abril de 2021, cujas razões de
decidir foram igualmente adotadas pela Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz no Acórdão
3402-008.747:
No entanto, ainda é preciso esclarecer alguns pontos, pois, especificamente para PIS e
COFINS, este E. CARF editou uma súmula que afasta a aplicação de correção
monetária ou juros aos pedidos de ressarcimento:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Peço vênia para transcrever os dispositivos mencionados na súmula acima:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904958/2017-65

Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo art. 3o, do art. 4oe dos
§§ 1oe 2odo art. 6o, bem como do § 2oe inciso II do § 4oe § 5odo art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
aLei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
No entanto, em meu sentir, referidos dispositivos têm aplicação apenas para os créditos
escriturais do regime não cumulativo, utilizados para deduzir do PIS e da COFINS
devidos pela incidência dos tributos em cada período de apuração.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter correção
monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante não existe para o IPI
e gerou uma questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de
que a correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a
aplicação da correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os créditos não
cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi conferido o
direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e COFINS após escoado
o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o pedido de ressarcimento. O voto ainda
transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e correção
monetária para créditos de PIS e COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da
Lei n. 11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de
IPI, aplicando a Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a partir de
quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de
ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido
os 360 dias, restando vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho
que esperar o transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção
monetária a uma sanção, mas sim conceder prazo razoável ao fisco para averiguar se o
pedido de ressarcimento protocolado vai ser confirmado ou rejeitado."
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n. 10.833/2003 retro
transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125, para contextualizar que os
créditos escriturais do regime da não cumulatividade não podem sofrer correção
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904958/2017-65

monetária. No entanto, uma vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I, §
2o, da Lei 10.833/2003, e o contribuinte formula um pedido de ressarcimento, deve-se
aplicar o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007. Peço vênia para transcrever alguns trechos do
voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos decorrentes
do princípio da não cumulatividade possuem natureza escritural; (II) essa
natureza só pode ser desconfigurada acaso seja comprovada a resistência
ilegítima do fisco; e (III) o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar
os pleitos de compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a
aportar ao Judiciário a seguinte questão: qual o marco inicial para eventual
incidência de correção monetária nos pleitos de compensação/ressarcimento
formulados pelos contribuintes: a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360
dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à Primeira
Seção deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado
vencedor o entendimento de que "o termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco".
[...]
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
Art. 24 da Lei 11.457/2007. É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
[...]
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos
gerados por referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam
em dívida do fisco com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a
COFINS: "O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui
receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido
da contribuição." (vide ainda o art. 15, II, dessa mesma lei: "Aplica-se à
contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, o disposto: [...] II - nos incisos VI, VII e IX do caput e
nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;").
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003."
...
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904958/2017-65

A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os
valores decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a
modalidade escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros
tributos ou ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem
definiu que a correção monetária não integra o núcleo constitucional da não
cumulatividade dos tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de
crédito escritural da competência discricionária do legislador infraconstitucional.
...
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade
de correção monetária do crédito escritural.
...
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende
pela desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela
possibilidade de sua atualização monetária, se ficar comprovada a
resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito,
como, por exemplo, se houve necessidade de o contribuinte ingressar em juízo
para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o que acontecia com certa
frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360 dias de que
dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação
fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente quando caracterizado o ato fazendário de resistência
ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo sem apreciação pelo Fisco. (grifei)
E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o artigo
24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o
IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do
CPC/2015, este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem
necessidade da modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O
termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu acórdão
publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, ou seja, após a
Súmula CARF n. 125.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
conforme determina o art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904958/2017-65

por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente
escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do
pedido de ressarcimento, configurando a partir de então, a mora da Fazenda
Pública, nos termos do que decido pelo STJ. (grifei)
No presente caso, possível observar que houve o transcurso do prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, tendo sido inclusive a razão pela qual os pedidos de ressarcimento
foram analisados (o contribuinte impetrou mandado de segurança
5028815-
42.2016.4.04.7200/SC visando a análise pela Receita Federal, como indicado na informação
fiscal). Cabível, portanto, a incidência da SELIC após os 360 dias até a data do efetivo
ressarcimento (em pecúnia, considerando que no presente caso não há pedido de compensação
vinculado).
Nesse sentido, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para garantir a incidência da atualização monetária pela Selic no montante do direito creditório
reconhecido no Despacho Decisório a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias contado da apresentação dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da
Lei 11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da
sua efetiva concretização com seu recebimento em pecúnia, por aplicação da tese fixada no tema
1003 dos recursos repetitivos do STJ.
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso
Voluntário, para não conhecer da discussão quanto às glosas de serviços utilizados como
insumos, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para garantir a incidência da
atualização monetária pela Selic no montante do direito creditório reconhecido no Despacho
Decisório a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da apresentação
dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007,
independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua efetiva
concretização com seu recebimento em pecúnia.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital